Tribunal: TJDFT
Processo: 0751502-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. REQUISITOS OBJETIVOS. REGIME ABERTO NA DATA DE REFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA PELO JUDICIÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO.
1. O indulto, como causa de extinção da punibilidade, é prerrogativa do Presidente da República, que estabelece os requisitos para sua concessão por meio de decreto e, por isso, cabe ao Poder Judiciário apenas verificar o cumprimento dos critérios objetivos e subjetivos previstos.
2. Para concessão do indulto, o Decreto Presidencial no 12.338/2024 exige que a pena esteja sendo cumprida sob o regime aberto na data de referência (25/12/2024), além do cumprimento de fração mínima da pena (um sexto para não reincidentes e um quinto para reincidentes), não havendo previsão de que o regime inicial da condenação seja aberto.
3. A interpretação restritiva que impõe requisito não previsto no decreto afronta os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da individualização da pena, bem como a jurisprudência consolidada do STF e deste TJDFT, segundo a qual não cabe ao Judiciário criar condições adicionais para a concessão do benefício.
4. Comprovado que o sentenciado cumpre pena em regime aberto na data de referência e que atingiu a fração mínima exigida, impõe-se a concessão do indulto, independentemente do regime inicial da pena.
5. Recurso conhecido e provido.